Tribunal: STF
Processo: ARE 1401601
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – IMA com fundamento nas alíneas ’a’, ’c’ e ’d’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 15):



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANÁLISE DE LICENÇA AMBIENTAL (LAO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA. SUSCITADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGOS DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, DA CRFB E SÚMULA VINCULANTE 10). INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DESTA ARGUIÇÃO. REITERADOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO DA AÇÃO AFASTADOS. INÉRCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE FISCALIZADOR. PRAZO FIXADO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESCUMPRIDO. DESÍDIA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. 



    "O Código Ambiental de Santa Catarina (Lei n. 14.675/2009, art. 36, § 1º, I, II e III) estabelece que a FATMA deve analisar e deliberar sobre pedido de Licença Ambiental Prévia (LAP) em três meses, Licença Ambiental de Instalação (LAI) em três meses e Licença Ambiental de Operação (LAO) em dois meses, não podendo tais prazos serem extrapolados, sob pena de violação a direito líquido e certo do requerente" (TJSC, Des. Cid Goulart). (TJSC, Reexame Necessário n. 0303436-92.2014.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 2/5/2017). 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, 2º, 23, VI, 24, §§ 1º ao 4º, 61, § 1º, II, ‘b’, 84, II, 170, VI, e 225, caput, e § 1º, I a VII, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] mostra-se totalmente descabida a fundamentação do acórdão quanto a impossibilidade da análise incidental da constitucionalidade das disposições da Lei Estadual n.º 14.675/09, não cabendo a mera alegação de que outras decisões não consideraram vícios de tal ordem na legislação, uma vez que sequer analisaram sob esse prisma, não tendo respeitado o ditame do artigo 948, do Código de Processo Civil, cujo pedido incidental realizado pelo Instituto Recorrente foi ignorado por travestidas razões. 



    [...] o Tribunal a quo, em julgando o caso, aplicou indistintamente a disposição do art. 36, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Estadual n.º 14.675/09 como balizador da razoabilidade do prazo de duração do procedimento administrativo de licenciamento ambiental, disposição local que afronta os preceitos constitucionais e a própria legalidade, ante a expressa disposição da Lei Complementar n.º 140/11, em seu art. 14, § 3º. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Segunda Vice- -Presidência do Colegiado de origem à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF e, ainda, o não cabimento no presente recurso pelas alíneas ’c’ e ’d’ do permissivo (eDoc 27).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Constato, inicialmente, que os temas concernentes à suposta transgressão à Constituição não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    À propósito, para que se configure o prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida com fundamento na legislação indicada. De outro lado, faz-se necessário que tenha havido juízo de valor sobre os dispositivos constitucionais e a tese recursal a eles relacionada.



    Na espécie, o cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido permite extrair que as teses recursais não foram apreciadas e, portanto, não serviram de fundamento às conclusões do Colegiado a quo, configurando-se, bem por isso, a ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegadamente violada pela parte recorrente.



    Para além disso, não assiste razão ao recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento nas alíneas ’c’ e ’d’ do permissivo constitucional.



    É que a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição ou de lei federal.



    Anoto, ainda, que “o enquadramento do objeto recursal na hipótese de cabimento prevista no art. 102, III, d, da Constituição exige, do recorrente, fundamentação sólida a demonstrar que o juízo a quo, ao privilegiar lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente”(AI 774.514 AgR, Relator o ministro Joaquim Barbosa).



    Nesse ponto, o recorrente pretende a revisão da interpretação dada à legislação local, o que inviabiliza a interposição do apelo extremo pela alínea ’d’, tal como restou consignado no julgamento de Questão de Ordem no AI 132.755, consoante se depreende do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio (meus grifos):



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal. 



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise, o presente recurso é inadmissível.



    Em contexto idêntico ao destes autos, há os seguintes precedentes: ARE 1.352.591, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.385.960, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.401.295, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.401.372, Relator o ministro Dias Toffoli.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator